Tribunal: TJDFT
Processo: 0016594-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ADVOGADO QUE PATROCINOU INTERESSES EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA.
1. Nos termos do artigo 25-A do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele.
2. Incabível a discussão quanto ao termo inicial da mora e da correção monetária, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão (artigos 505 e 507 do CPC). A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Tribunal reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato. Ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria.
3. Negou-se provimento ao apelo.